Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO Reitero os termos do despacho sob ID 26430591, uma vez que esta relatoria indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, diante da ausência de irresignação, foi exaurida a prestação jurisdicional acerca da pretensão pleiteada. À Secretaria para as providências de praxe. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006